Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA E FORA DA POLIGONAL DO PROJETO APROVADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REITERAÇÃO NA APELAÇÃO. ABUSO DE DIREITO E DESLEALDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA
1. Configurada a regularidade do exercício do Poder de Polícia, consistente na intimação demolitória de construção irregular em parcelamento clandestino do solo.
2. Litiga de má-fé o autor que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o Juízo a erro, omitindo dados relevantes para conseguir objetivo ilegal em flagrante abuso de direito processual.